Tribunal: TJDFT
Processo: 0726376-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. SEGURO-DESEMPREGO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença fundado em contrato de prestação de serviços educacionais, acolheu parcialmente impugnação à penhora, liberando 70% do valor bloqueado em favor do devedor e manteve 30% em favor da credora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se os valores bloqueados na conta bancária do recorrente, oriundos de seguro-desemprego e prestação de serviços autônomos, são impenhoráveis, à luz do art. 833, IV, do CPC, diante da alegação de comprometimento do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas alimentares, incluindo seguro-desemprego e ganhos de trabalhador autônomo, salvo exceções previstas no § 2o, que não se aplicam ao caso.
4. Embora o juízo de origem tenha possibilitado de penhora parcial, o recorrente demonstrou que está desempregado e é responsável por uma filha menor, o que evidencia risco à sua subsistência.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite mitigação da impenhorabilidade apenas quando preservada a dignidade do devedor, o que não se verifica no caso concreto, dada a situação pessoal do recorrente.
6. A manifestação anterior do recorrente nos autos, ainda que não apresentada no momento da intimação específica, impede o reconhecimento da preclusão quanto à impugnação da penhora.
7. O pedido de reativação de acordo anterior deve ser tratado pelas partes na via administrativa, não cabendo ao juízo determinar sua retomada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. É impenhorável o valor oriundo de seguro-desemprego e de prestação de serviços autônomos, quando demonstrado que sua retenção compromete a subsistência do devedor e de sua família. 2. A manifestação anterior nos autos impede o reconhecimento da preclusão quanto à impugnação da penhora."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999707, 0702447-74.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; Acórdão 2003152, 0737768-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, DJe: 9.6.2025; e Acórdão 1894806, 0713732-98.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, DJe: 29.7.2024